Tribunal: STF
Processo: Rcl 23899
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADAS OMISSÕES. AUSÊNCIA. QUESTÃO SOBRE A EXTINÇÃO DOS PROCESSOS DE ORIGEM QUE FOI EXAUSTIVAMENTE DELIBERADA. DECISÃO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. ADMISSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE QUALQUER PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA PARA FAZER PREVALECER A AUTORIDADE DECISÓRIA DO STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    1. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas restritas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que revela a vocação do recurso para aperfeiçoar as decisões judiciais, não sendo possível, como regra, sua utilização para rediscussão do que já apreciado.



    2. A questão sobre a providência adequada a ser adotada, no presente caso, para fazer prevalecer a autoridade das decisões desta Corte foi exaustivamente debatida no julgamento de mérito desta reclamação – oportunidade em que se decidiu pela extinção dos processos de origem –, motivo pelo qual não há falar em omissão.



    3. O pedido, nos termos do art. 322, § 2º, do Código de Processo Civil, deve ser interpretado à luz do conjunto da postulação e do princípio da boa-fé. Assim, a interpretação do pedido, observada sua finalidade, faz-se mediante sua conjugação com a causa de pedir.



    4. No caso, a petição inicial bem delimitou os pedidos, dentre os quais o de “julgamento conjunto e único pelo e. Supremo Tribunal Federal”. Exatamente com amparo no pedido e no conjunto da postulação, esta Corte, dentro de sua esfera de competência, apreciou, no âmbito da reclamação, os processos de origem e proferiu decisão extintiva. Desse modo, não se verifica a ocorrência de decisão ultra petita, na medida em que o Tribunal julgou a reclamação de acordo com o pedido formulado na petição inicial, em absoluta consonância com a causa de pedir.



    5. O art. 992 do Código de Processo Civil outorga ao Tribunal o poder para examinar, de acordo com o caso concreto submetido à apreciação na reclamação, qual a providência jurisdicional adequada para fazer prevalecer a sua competência ou a sua autoridade decisória. A questão, portanto, está no plano dos poderes do Tribunal e não propriamente na restrição imposta pelo princípio do pedido. Ainda que se possa recorrer aos institutos ortodoxos do processo civil, fato é que o pedido em reclamação também deve ser lido em conformidade com o art. 992 do CPC.



    6. No caso dos autos, o Plenário, ao apreciar o mérito da presente reclamação, entendeu que a medida adequada à solução da controvérsia seria a extinção das ações indenizatórias que estavam em tramitação na origem, não sendo possível falar em extrapolação dos limites impostos pela parte reclamante, tendo em vista que a Corte decidiu dentro dos parâmetros legais, com amparo, em especial, no art. 992 do CPC.



    7. Embargos de declaração integralmente rejeitados.